Tribunal: TJMT
Processo: 1055110-15.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055110-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 054.888.451-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DECLARAÇÃO E INEXIGIBILIDADE E DANO MORAL AFASTADOS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que apreciado a prova coligida aos autos reconhece a legitimidade do débito levado à inscrição.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente inscrito à vista do seu não adimplemento.

Ato ilícito que não se configura.

Declaração de inexistência do débito e dano moral que não se sustentam.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1055110-15.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição junto ao SCPC no valor de R$8.726,80 (oito mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), originados do contrato nº 122757610096 e a condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o débito levado à anotação.

A recorrida, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1055110-15.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido e, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a legalidade do débito levado a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação.

Não assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, colhe-se da documentação encartada aos autos prova suficiente da existência da relação jurídica estabelecida entre a parte recorrente e a recorrida.

Ainda que a parte recorrente negue tal fato, a prova coligida indica que a relação jurídica existiu, bem assim que houve a efetiva prestação dos serviços educacionais para o qual se estabeleceu a relação contratual.

Nesse sentido aponta o documento consistente no Histórico Escolar da parte recorrente (Id. nº 177883285), o qual instrui a petição de contestação, indicando a existência de disciplinas cursadas pela recorrente, inclusive com indicação de aprovação.

Não bastasse tal elemento de prova, ressai ainda do documento de Id. nº 177883284, consistente no extrato financeiro a existência de diversas prestações adimplidas em meio às demais não quitadas, sendo referido fato determinante para indicar que a parte utilizou-se do serviço prestado pela recorrida, tanto é que efetivou pagamentos em favor daquela.

Ora, em hipótese diversa, não era de se esperar que fossem realizados quaisquer pagamentos, sendo referida circunstância indicativa da relação jurídica havida entre as partes e bem assim suficiente à demonstração de que existem prestações não adimplidas.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Assim, verificada a existência da relação jurídica e bem assim do débito daquela decorrente é de se reputar regulares as inscrições combatidas no presente feito, o que, por consequência lógica, afasta tanto a pretensão declaratória, quanto a pretensão condenatória dirigida em face da parte recorrida a título de reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, obrigação cuja exigibilidade suspendo (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023